Tribunal: TJMT
Processo: 0001429-26.2018.8.11.0022
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001429-26.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0002-82 (APELADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL QUE ADQUIRE INSUMOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM DUPLICATA SEM ACEITE, NOTAS DE RECEBIMENTO E PROTESTO – TÍTULOS LÍQUIDOS CERTOS E EXÍGIVEIS – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A recuperação judicial não importa em suspensão
ad eternum
da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, determinando-se apenas e suspensão respectiva durante o
stay period
, cujo prazo já decorreu.

2-

“No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.613.274/PR). No caso, o Apelante é grande produtor rural e os produtos adquiridos – lubrificantes – se prestam ao incremento da produtividade agrícola e, portanto, são insumos.

3- A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil a embasar a execução. Precedentes.

4- É ônus do Embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a assinatura constante do canhoto da nota de recebimento pertence à pessoa estranha, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo (REsp n. 844.191/DF).

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1023952-21.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alexandre Augustin
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT nos autos dos Embargos à Execução opostos em virtude da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000477-86.2014.8.11.0022, ajuizada pela empresa
Widal e Marchioretto Ltda
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas suas razões recursais, o Apelante alega que título possui vícios insanáveis, pois o valor apresentado como devido não se reveste da liquidez nem da certeza de todo o montante que se pretende executar. Aduz que o cálculo não depende de simples operação aritmética.

Sustenta que não há valor líquido e certo, uma vez que envolve índices, cujas formas de cálculos não são extraídas do contrato.

Argumenta que ao caso devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor e que, portanto, cabia à Recorrida comprovar suas alegações, o que não fez.

Alega que somente depois do aceito, o título se reveste de liquidez e certeza e passa a representar obrigação cambial.

Assevera que a duplicata não traz o aceite e que a nota de entrega da mercadoria não foi por ele assinada e sim por terceiro desconhecido.

Por fim, aduz que está em processo de recuperação judicial e pugna pela suspensão do processo.

Contrarrazões no Id. 141366829.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 07/04/2014, a Recorrida ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial no intuito de receber crédito decorrente da venda de lubrificantes no valor de R$ 4.533,22 (quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), representados por duas duplicatas vencidas em 26/12/2011 e 10/12/2011.

Com a petição inicial, carreou para os autos as duplicatas, as notas de recebimento das mercadorias assinadas e os instrumentos de protesto.

Ao opor os Embargos à Execução, em 18/06/2018, o Apelante alegou que os títulos não são líquidos, certos e exigíveis porque envolve índices cujas formas de cálculo não são extraídas do contrato.

Afirmou que o caso deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Alegou que as duplicatas não possuem aceite e que as notas de entrega não trazem sua assinatura ou de qualquer dos seus representantes legais.

Requereu a suspensão do feito, em virtude do seu pedido de recuperação judicial, cujo processo tramita sob o n.o 14639-12.2015.8.11.0003.

O Julgador
a quo
, em 1.o/08/2019, suspendeu o processo executivo por 180 (cento e oitenta dias).

Impugnados os Embargos e apresentada a Réplica, sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos.

O Apelante aduz que está em processo de recuperação judicial e pugna pela suspensão do processo.

O pedido não comporta acolhida porque, conforme é cediço, a suspensão vigora apenas durante o
stay period
.

Em caso muito semelhante a este, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação.
Embargos à execução. Execução ajuizada contra empresa que ajuizou recuperação judicial e seus garantes
.
Controvérsia sobre o prosseguimento da execução individual de crédito constituído anteriormente ao ajuizamento e deferimento do processamento da recuperação judicial, e relacionado na lista de credores apresentada naquele âmbito
.
Descabimento de suspensão ou extinção da execução
.
A recuperação judicial não importa em extinção da execução, determinando-se apenas e suspensão respectiva durante o stay period
.
Plano de recuperação pendente de aprovação e homologação
.
Inocorrência de novação. Possibilidade do prosseguimento da execução contra a devedora principal
; e, principalmente, contra os garante, nos termos dos arts. 49, § 1o e 59, da Lei n. 11.101/05. Matéria, ademais, pacificada em Recurso Repetitivo. [...]
(TJ-SP - AC: 10176147720198260602 SP 1017614-77.2019.8.26.0602, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 14/12/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021). (sem grifos no original)

No que concerne à tese do Recorrente de que ao caso são aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, melhor sorte não lhe assiste, pois é assente no STJ a orientação de que,
“no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.613.274/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 10/12/2021).

Neste caso o Apelante é grande produtor rural e os produtos adquiridos – lubrificantes – se prestam ao incremento da produtividade agrícola e, portanto, são insumos.

Em relação ao argumento de que o
título possui vícios insanáveis, pois o valor apresentado como devido não se reveste da liquidez nem da certeza; que o cálculo não depende de simples operação aritmética, ou ainda que não há valor líquido e certo, uma vez que envolve índices, cujas formas de cálculos não são extraídas do contrato, não comportam acolhida, pois conforme já exposto neste voto, a credora/Apelada instruiu a inicial da Ação de Execução com duplicatas acompanhadas de instrumentos de protesto e comprovante de entrega das mercadorias devidamente assinados.

Há de ser ressaltar que a jurisprudência do Tribunal Superior
“é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução”
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.567.366/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 26/5/2022).

Se não bastasse, em Embargos à Execução, o ônus da prova é do devedor. Assim, competia ao Apelante comprovar que as assinaturas lançadas nas notas de recebimento são de terceiros desconhecidos.

Tal entendimento há muito é pacífico na Corte Superior. Para ilustrar, oportuna transcrição de aresto de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
DUPLICATA. NÃO OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS CARTORÁRIAS. INCLUSÃO NO MONTANTE EXEQUENDO. ART. 19 DA LEI 9.492/97. 1.
A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil a embasar a execução
(art. 15, II, da Lei 5.494/68 combinado com arts. 583 e 585, I, do CPC). 2.
É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja
, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e
que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo
(arts. 333, I combinado com 334, IV, do CPC). [...].
(REsp n. 844.191/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2011, DJe de 14/6/2011). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso de Apelação
e, nos termo do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023